Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-66.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005291-66.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005291-66.2019.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Juiz: Matheus Barbosa Pandino
VOTO 22.921
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha
na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada - Improcedência -
Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de
ELEKTRO REDES S/A, julgada procedente, nos termos do art. 487, inc. I do
CPC, para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente a R$
2.828,84, referente à apólice no 33.14.17179402.0.1, acrescido de correção
monetária pelos índices divulgados pela Tabela Prática do e. TJSP, desde a
data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento
danoso (07/01/2019). Ante a sucumbência, arcará a ré com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a
improcedência da demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência. E, caso
outro entendimento, requer que os juros incidam desde a citação, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 405 do Código Civil.
Argui que o sistema elétrico estava em perfeitas condições,
não sendo possível que a apelante seja responsabilizada pelo prejuízo
suportado pela apelada em face de seu segurado, até porque este tolheu o
direito
da Companhia de analisar os equipamentos supostamente
danificados.
E, de toda a documentação acostada com a exordial, não
se verifica elemento probatório suficiente a demonstrar que as avarias dos
equipamentos se deveram a oscilações elétricas inadequadas para o fim a
que se destinavam, até porque os laudos apresentados são parciais.
Descreve a apelante quanto à aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL.
Aduz que inexiste relação de consumo entre as partes.
Sustenta ainda ser necessária a produção de prova pericial
para tanto.
Salienta que o relatório técnico apresentado é prova
unilateral, insuficiente a comprovar o nexo causal e o dano.
Por fim, pontua ser hipótese de excludente de
responsabilidade por força maior, em decorrência de raio, ou seja,
acontecimento excepcional e imprevisível alheio à vontade do Poder Público.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a empresa autora firmou contrato de
seguro com Carlos Roberto Scatena abrangendo a cobertura contra danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétricos. Ocorre que segurado pelo autor, em 7.1.2019, foi afetado por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré,
ensejando danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel em
questão.
Assim, postula o ressarcimento de valores que despendeu
para o pagamento de danos ocasionados por má prestação do serviço da
requerida. Daí a razão do pleito para condenar a ré ao pagamento
indenizatório no valor correspondente a R$ 2.828,84.
Citada
a
ré,
ofertou
contestação
sustentando,
preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, refutou a
pretensão autoral, afirmando, em síntese, que, no contrato de seguro, o risco
é assumido mediante o recebimento do prêmio. Narra que, no contrato
firmado entre a autora e segurado, não havia a especificação dos bens
segurados. Sustenta que nem todo dano elétrico tem origem na falha da
prestação de serviço. Aduz que inexistem os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil e que os danos ocorreram em razão de um raio,
configurando hipótese de força maior. Nega a existência de relação de
consumo entre as partes. Pugna a improcedência da demanda.
A ação foi julgada procedente.
A questão trazida gira em torno do exame da
responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos
referidos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que
indenizou o segurado pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice
contratada. Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
indenizatória. No caso, a responsabilidade civil da empresa
concessionária é objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, por se tratar de concessionária de serviço público, que age por
delegação do Poder Público concedente.
Portanto,
na
responsabilidade
objetiva,
para
a
caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa
indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos dos segurados, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial
referente a substituição de equipamentos, porque unilaterais, não têm o
condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de falha/defeito
na prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas, que teriam
ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com
as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos
em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de
causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em
questão para serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica
que poderia concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim
pela eventual responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova
pericial de forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco
de não provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova
segura nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por
ação ou omissão, e os danos suportados pelo segurado da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se
prestam a demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e,
em decorrência, os danos nos aparatos do segurado da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a
demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.965
Apelação Cível no 1005291-66.2019.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12BC1506
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12D0856D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005291-66.2019.8.26.0270 e o código de confirmação da tabela acima.